Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-00823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-05-20
Data de publicação: 2005-05-20

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/0823

Acusados :
Álvaro Bandeira
Álvaro de Souza Barros
Ana Lúcia da Silva Feitosa
Antonio Wagner Pará de Moura
Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A
Irahy Carneiro de Faria Júnior
José Enoilce Teixeira Mendonça
Marcel Sasson
Marley Almeida Alves, ou Marley Machado de Almeida
Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda.
Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Sigma Telecomunicações Informática e Serviços Ltda. (atual Sigma Consultoria
Empresarial Ltda.)
Sun Vision Consultoria e Participações Ltda.

Ementa:
a) constitui infração ao item I, conforme definido no item II, alínea c, da
Instrução CVM no 08/79, a realização de operações fraudulentas pelos
denominados “garimpeiros”, bem como a tentativa de sua realização
após a stop order;

b)

a s sociedades corretoras não podem ser responsabilizadas
disciplinarmente com base nos artigos 1o, I, e 3o da Instrução CVM no
220/94 e no artigo 11, III, da Resolução CMN no 1.655/89;

c) a emissão de cheque em nome de terceiro a pedido do cliente, referente
à liquidação de operações realizadas no mercado, não configura infração
ao artigo 1o, II, da Instrução CVM no 220/94.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1) ao Senhor José Enoilce Teixeira Mendonça a pena de multa de R$ 100.000,00,
prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao item I,
conforme conceituado na alínea c, do item II da Instrução CVM no 08/79
(realização de operação fraudulenta);

2) À Sun Vision Consultoria e Participações Ltda. e Marley Almeida Alves, ou Marley Machado
de Almeida, a pena de multa individual de R$ 35.000,00, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei
no 6.385/76, por infração ao item I, conforme conceituado na alínea c, do item II, da Instrução
CVM no 08/79 (realização de operação fraudulenta);

3) Absolver os seguintes acusados:
1/25

3.1) José Enoilce Teixeira Mendonça, Marley Almeida Alves, ou Marley Machado de
Almeida, e Sun Vision Consultoria e Participações Ltda das acusações de infração ao
parágrafo único, do artigo 16, da Lei no 6.385/76; ao item I, conforme definido no item
II, alínea d, da Instrução CVM no 08/79, e ao item IV da Resolução CMN no 436/77;

3.2) Ana Lúcia da Silva Feitosa das acusações de infração ao parágrafo único do artigo 16,
da Lei no 6.385/76; ao item I, conforme definido no item II, alíneas c e d, da Instrução
CVM no 08/798 e ao item IV da Resolução CMN no 436/77;

3.3) Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus
sócios Antonio Wagner Pará de Moura e Irahy Carneiro de Faria Júnior das acusações
de infração ao item I, conforme definido no item II, alíneas c e d, da Instrução CVM no
08/79 e ao item IV da Resolução CMN no 436/77;

3.4) Sigma Telecomunicações Informática e Serviços Ltda. e seu sócio Marcel Sasson da
acusação de infração ao parágrafo único do artigo 16, da Lei no 6.385/76 e ao item IV
da Resolução CMN no 436/77;

3.5) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor, Álvaro Bandeira,
das acusações de infração aos artigos 1o, item I, 3o, caput, c/c o 4o, item I, e 5o, todos
da Instrução CVM no 220/94 e ao item III e caput do artigo 11, da Resolução CMN no
1.656/89; e

3.6) Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos Ltda. e o seu diretor Álvaro de Souza Barros
da Acusação de infração ao artigo 10, caput, e item II, da Instrução CV M no 220/94;

4) Comunicar o resultado do julgamento ao Ministério Público o Estados do Rio de Janeiro e
de São Paulo e à Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista o fato de a acusada
Marley Machado de Almeida ser advogada.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
no tocante às absolvições proferidas

Proferiram defesa oral os doutores Tomaz Lyra, representando o senhor Álvaro Bandeira e a
Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A.; Irahy Carneiro Faria Júnior, representando os
acusados Antônio Wagner Pará de Moura, Irahy Carneiro Faria Júnior e a Sequitur Importação, Exportação
Empreendimentos e Participações Ltda. e a doutora Flávia Soeiro do Nascimento, representando o acusado
Álvaro de Souza Barros.

Os acusados Ana Lúcia da Silva Feitosa, José Enoilce Teixeira Mendonça, Marcel Sasson,
Marley Machado de Almeida ou Marley Almeida Alves, Corretora Souza Barros CT S/A, Sigma Consultoria
Empresarial Ltda. e Sun Vision, Consultoria e Participações Ltda. não constituíram advogado.

2/25

Presente à sessão de julgamento a doutora Alessandra Bom Zanetti, representante, na CVM,
da Procuradoria Federal.

Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Sergio Weguelin,
Wladimir Castelo Branco Castro, e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2005.

Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2003/0823

INDICIADOS:
Álvaro Bandeira
Álvaro de Souza Barros
Ana Lúcia da Silva Feitosa
Antonio Wagner Pará de Moura
Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A
Irahy Carneiro de Faria Junior
José Enoilce Teixeira Mendonça
Marcel Sasson
Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida
Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda.
Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
S i g m a Telecomunicações Informática e Serviços Ltda. (atual Sigma
Consultoria Empresarial Ltda.)
Sun Vision Consultoria e Participações Ltda.

RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente

RELATÓRIO

3/25

Dos fatos

a) Operações envolvendo a atuação de José Enoilce Teixeira Mendonça, Antonio Wagner Pará de Moura,
Irahy Carneiro de Faria Junior e Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda.

1.
Em 10 e 17.02.99, o Banco Real S/A, custodiante de ações de empresas do sistema Telebrás,
encaminhou documentação evidenciando que ações de emissão da Telebrás e cindidas, pertencentes às
massas falidas das empresas Supermercados Kofu Ltda. (16.158 ON e 37.909 PN), Casa Tommasi Ltda.
(19.732 ON e 46.036 PN), Comercial Pierre Ltda. (13.554 ON e 35.307 PN) e Drogaria da Sé Ltda. (35.774 ON e
PN), haviam sido desbloqueadas através da Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários em 13.01.99 à
revelia da competente autorização judicial.

2. Como a Senso à época era membro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ, a CVM, através
da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, solicitou em 23.02.99 a realização de
auditoria junto àquela corretora, em que foi apurado o seguinte (fls. 87/91):

a) as ações foram desbloqueadas entre os dias 06 e 08.01.99 por meio de ordens de transferências (OT1)
assinadas por Antonio Wagner Pará, ex-diretor da Senso;

b) depois de desbloqueadas pelo Banco Real, as ações foram transferidas para as contas de custódia das
empresas falidas e em seguida para a conta conjunta pertencente a Antonio Wagner Pará de Moura e Irahy
Carneiro Faria Junior;

c) os processos de captação das operações referentes à Casa Tommasi, Supermercados Kofu e Comercial
Pierre foram feitos em São Paulo pelo Sr. José Enoilce Teixeira Mendonça que recebeu procuração com poder
de substabelecer de um dos sócios de cada empresa e as substabeleceu para o Sr. Irahy Carneiro e o
referente à Drogaria da Sé a procuração foi passada diretamente a Irahy;

d) as procurações foram todas lavradas no Cartório do 2o Tabelião de Notas da Comarca de Guarulhos – SP
em 18.01 (Casa Tommasi e Comercial Pierre), 20.01 (Supermercados Kofu) e 10.03.99 (Drogaria da Sé);

e) os recibos de venda das ações, sem especificar o valor, foram todos emitidos em nome de Irahy e não de
José Enoilce, que teria sido o responsável por sua captação em São Paulo;

f) a Senso cadastrou a Drogaria da Sé no dia 19.01 e as demais empresas em 25.01.99, onde consta como
administrador e pessoa autorizada a emitir ordens o Sr. Antonio Wagner;

g) o Sr. Antonio Wagner possuía poderes gerais para representar o Sr. Irahy por meio de procuração lavrada
no 24o Ofício de Notas do Rio de Janeiro;

h) a documentação apresentada à Senso para cadastro e negociação das ações, na aparência, não
apresentava irregularidades, pois as procurações foram feitas em cartórios públicos que requerem a
presença do outorgante e do outorgado e os demais documentos estavam com autenticação de cartórios nas
cópias, o que tem que ser feito à vista dos originais.

3. Posteriormente, o Banco Real informou em 17.05.99 (fls.269) que detectara outras irregularidades
na venda de ações de emissão da Telebrás e cindidas que haviam sido desbloqueadas através das corretoras
Senso, em janeiro de 1999, e Souza Barros, em setembro de 1998, pertencentes às seguintes empresas
4/25

falidas: Varal Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (34.434 PN), Braubar Indústria de Máquinas Ltda.
(121.000 ON e 1.026 PN) e Cukier e Cia. Ltda. (1.889.905 ON e 68.100 PN).

4.
Em 24.05.99, a SMI solicitou à Senso a documentação relativa ao desbloqueio das ações, tendo
informado a referida corretora (fls. 308/309) que 130.200 ações ON e 68.100 PN pertencentes à Cukier e as
ações pertencentes às demais empresas faziam parte do saldo do cliente Antonio Wagner Pará de Moura e/ou
Irahy Carneiro, cujo saldo fora transferido para a Futuro Corretora de Valores Ltda. em 25 e 30.03.99.

5. Da documentação enviada, verificou-se que os responsáveis pelo desbloqueio das ações foram as
mesmas pessoas envolvidas nas primeiras denúncias do Banco Real, ou seja, a captação das ações teria sido
feita por José Enoilce, os recibos de compra foram emitidos em nome de Irahy sem mencionar qualquer valor,
as assinaturas apostas nos recibos, fichas cadastrais e documentos de identificação, como sendo dos
antigos sócios das empresas falidas, eram divergentes das constantes dos respectivos contratos e
aIterações, e o modo utilizado para repassar as ações para Antonio Wagner também foi o mesmo, com
exceção da empresa Cukier, cuja procuração era anterior à assinatura das OT1.

6. Com relação às ações desbloqueadas pela Souza Barros pertencentes à Cukier, verificou-se que as
mesmas foram vendidas na BOVESPA nos dias 14 e 18.09.98 pelo valor de R$225.935,93 e que a liquidação
financeira se deu com a emissão de cheques nominais à Cukier e também a José Enoilce, para este no valor
de R$38.954,52, a pedido da cliente, que foi depositado na conta corrente da empresa denominada Telefones
Creditime. No caso, o cadastramento da Cukier ocorreu no dia 26.08.98 e as OT1 foram assinadas pelo
representante da empresa no mesmo dia, no dia 31 e 02.09.98, enquanto que a procuração pública foi lavrada
no dia 15.09.98 no 21o Tabelião de Notas da cidade de São Paulo (fls. 1223/1275).

7.
Paralelamente, a SMI solicitou à Junta Comercial do Estado de São Paulo cópia dos contratos e
alterações sociais, bem como dos documentos de identidade dos sócios, tendo constatado que toda a
documentação utilizada era falsa, sendo que, no caso das empresas Drogaria da Sé e Cukier, as pessoas que
as representaram sequer figuravam como sócias.

8. Em 05.06.99, o Juízo de Direito da 16a Vara Cível da capital do Estado de São Paulo comunicou à
CVM a venda indevida de ações de emissão da Telebrás e cindidas pertencentes à massa falida de Hidráulica
Rocca Ltda. (39.667 ON e 7.838 PN) por intermédio da Senso (fls. 1339) e o Banco Real apresentou em
06.08.99 novas denúncias envolvendo as massas falidas de Costa Priviato Engenharia Construtora Ltda.
(118.522 ON) e Lastri Confecções Ltda. (44.999 ON) (fls. 1383).

9.
Com o objetivo de apurar os fatos, foram realizadas inspeções na Senso, nos termos dos
Relatórios de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/no 21/99 (fls. 531/546) e no 01/00 (fls. 1335/1337), tendo sido detectado
que, além das operações já mencionadas, haviam sido encontradas mais irregularidades, todas praticadas no
mês de janeiro de 1999 e do mesmo modo, envolvendo o desbloqueio, por intermédio da Senso, de ações
Telebrás e cindidas pertencentes às seguintes pessoas jurídicas: Bortécnica Comércio e Indústria Ltda.
(20.704 ON e 20.700 PN), América Informática Eletrônica Ltda. (9.634 ON e25.096 PN), Gerfio Representações
Ltda. (39.967 ON), Casa Moyses Enxovais e Tecidos Ltda. (10.731 ON e 27.956 PN), RSA Comércio e Indústria
de Papéis Ltda. (93.678 ON e 16.962 PN), Metalia Metais Não Ferrosos Ltda. (31.250 ON e PN), Glasitel
Assessoria em Comunicações SC Ltda. (65.137 ON), Indústria e Comércio Prozeite Ltda. (47.608 ON e PN) e
Morganti Veículos e Importação Ltda. (128.200 ON e 8.200 PN).

10. Nas inspeções, foi apurado o seguinte:

a) a documentação que serviu de suporte das transferências apresentava as mesmas características, ou seja,
as ações teriam sido captadas por José Enoilce no mercado de balcão não organizado e transferidas, após o
desbloqueio, para a conta de Antonio Wagner Pará na Senso, sendo que as procurações utilizadas nas
transferências eram fraudadas e com data posterior à assinatura das OT1;

b) as ações pertencentes às massas falidas Hidráulica Rocca, Costa Priviato Engenharia e Construtora e Lastri
Confecções também foram vendidas na Senso por Antonio Wagner Pará e Irahy Carneiro, conforme atesta a
relação de clientes apresentada pelo escritório Carneiro Faria & Ferreira Neves Advogados Associados, do
5/25

qual faz parte Irahy Carneiro (fls. 1174/1178);

c) as ações transferidas para a Futuro Corretora referentes às posições de Supermercados Kofu, Casa
Tommasi, Comercial Pierre e Drogaria da Sé foram vendidas em 14.04.99 pelo valor líquido de R$30.871,13,
sendo que, por exigência da Senso, a Futuro assinara termo de responsabilidade (fls. 1106);

d) Antonio Wagner Pará e Irahy Carneiro adquiriram também ações da Telesp pertencentes aos acionistas
Rosana Aparecida dos Reis da Paz, Joana D’Arc Pereira, Maria Lourdes de Oliveira Costa e Valter Schneider
(4.426 ações PR de cada pessoa), adquiridas durante o ano de 1998 por Sigma Telecomunicações, Informática
e Serviços Ltda. e repassadas a eles em janeiro de 1999;

e) a Sigma, segundo seu sócio Marcel Sasson, como trabalhava na área de telefonia, adquirira vários planos
de expansão e passou a ter direito a negociar as ações, possuindo para tanto as procurações;

f) ao recorrer a anúncios de jornais, veio a conhecer José Enoilce, a quem vendeu os planos de expansão em
número de 15 processos;

g) em relação ao Sr. José Enoilce, de acordo com informação obtida pelos inspetores junto a detetive da 3a
DP da cidade de São Paulo, apurou-se que contra ele havia sido efetuada uma diligência com mandado de
busca e apreensão e ordem de prisão no escritório situado na Rua Sete de Abril, 252 – conjunto 81 – Centro –
São Paulo, onde foi apreendido todo o material e que o mesmo estava foragido, havendo vários processos de
estelionato;

h) as fichas cadastrais das pessoas físicas registradas na Senso e parte das fichas das pessoas jurídicas não
foram datadas.

11. Para obter informações a respeito dos Srs. Antonio Wagner e Irahy Carneiro, a SFI compareceu ao
endereço do escritório constante na ficha cadastral, onde foram atendidos pelo Sr. Antonio Wagner e depois
também pelo Sr. Irahy, tendo apurado o seguinte:

a) o Sr. Antonio Wagner trabalhou cerca de 16 anos em corretoras e distribuidoras, até 1996, e a partir de abril
de 1997 passou a operar por conta própria, no mercado de balcão não organizado, contatando vários
escritórios para compra de ações em São Paulo;

b) foi procurado por José Enoilce que se ofereceu para ser seu contato em São Paulo, tendo com ele passado
a operar na Senso até ser informado pela corretora que estava havendo problemas com alguns papéis;

c) foi a São Paulo no escritório do Sr. José Enoilce verificar o que estava ocorrendo e parou de operar com ele
após uma reclamação, em abril, de um cliente lesado pela venda de ações sem autorização, tendo ressarcido
o prejudicado e apresentado queixa crime contra ele na 3a DP em junho de 1999 que gerou a ordem de prisão;
d) foi concedido um financiamento ao Sr. José Enoilce mediante a celebração em 18.01.99 de um contrato de
abertura de crédito para compra das ações e a emissão de uma nota promissória no valor de R$100.000,00;

e) da parceria, resultaram compras entre 21.12.98 a 23.04.99 de ações pertencentes a 46 pessoas físicas e 57
pessoas jurídicas no montante de R$308.429,63.

12. Em relação ao Sr. José Enoilce, a SFI apurou o seguinte:
6/25

a) possuía escritório na Rua Sete de Abril, 252 – conjunto 81 – São Paulo, SP, endereço utilizado nas fichas
cadastrais e nas OT1, que foi fechado após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pelo 3o
Distrito Policial de São Paulo, capital;

b) de acordo com informações obtidas junto à Delegacia, José Enoilce encontrava-se foragido e contra ele
havia uma ordem de prisão decorrente de várias acusações de estelionato que ensejaram a abertura do
Inquérito Policial no 1329/99;

c) foi encontrado em endereço onde funcionava a Brasil Telecom Telecomunicações, de propriedade de seus
irmãos, e confirmou ter trabalhado para Antonio Wagner na captação de clientes através de lista por ele
fornecida para verificar as posições dos mesmos junto ao Banco Real;
d) franqueava o escritório à atuação de Antonio Wagner quando ele estava em São Paulo;

e) o Sr. Antonio Wagner pagava aos clientes 70% do valor das ações, repartindo entre eles os 30% restantes,
como deságio praticado nas operações;

f) orientava os clientes que procurassem o 2o, 3o ou 21o Ofício de Notas de São Paulo, capital, onde a maior
parte das procurações foi fraudada;

g) o Sr. José Enoilce acabou detido e encaminhado ao 3o Distrito Policial, após os inspetores terem informado
a um policial militar, que estava próximo ao escritório da Brasil Telecom Participações, sobre a existência de
um mandado de prisão contra ele não cumprido;

h) Antonio Wagner Pará, Irahy Carneiro e José Enoilce foram proibidos de intermediar negócios envolvendo
valores mobiliários através da Deliberação CVM No 338 de 14.04.2000.

b) Operações envolvendo a atuação de Sun Vision Consultoria e Participações Ltda., e suas sócias Marley
Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida e Ana Lúcia da Silva Feitosa

13.
Através de correspondência datada de 03.08.99, a BF Utilidades Domésticas Ltda. apresentou
reclamação à CVM dando conta de que parte de suas ações de emissão da Telebrás e cindidas (74.463 ON e
1.284.345 PN) havia sido vendida através da Corretora Senso com base em procuração outorgada à Sra.
Marley Almeida Alves em 23.09.98 e documentos possivelmente falsos (fls. 1548/1551).

14.
Ao proceder à apuração dos fatos, constatou-se o seguinte através de inspeção realizada na
Corretora Senso (fls. 1613/1622):

a) as ações foram desbloqueadas por intermédio da Senso e OT1 assinadas em 29.09.98 por Marley Almeida
Alves, cliente cadastrada na corretora;

b) a documentação apresentada na Senso para desbloqueio das ações foi fraudada, sendo que a alteração
contratual não possuía em seu corpo nenhuma indicação de registro na Junta Comercial e os carimbos,
supostamente apostos por ela, possuíam datas, moedas e estampilhas não condizentes com o ano da
alteração;

7/25

c) a procuração para respaldar o desbloqueio das ações foi passada no Cartório Manoel dos Santos, do 17o
Ofício de Notas do Rio de Janeiro, capital, embora a sede da BF Utilidades fosse em São Paulo;

d) na inspeção, verificou-se ainda a existência de outros processos de desbloqueio em que foram utilizadas
procurações tendo como outorgada Marley Almeida Alves e em uma delas a Sun Vision, lavradas no mesmo
cartório envolvendo as seguintes empresas: Viação Águia Branca S/A (788.143 ON e 445.019 PN), Etemont
Montagens Industriais e Comerciais Ltda. (53.758 ON e 53.758 PN), Refresco Guararapes Ltda. (102.228 ON e
53.204 PN), Serete Engenharia Ltda. (244.228 ON e 244.280 PN), Real Hospital Português de Beneficência de
Pernambuco (792.944 ON e 48.398 PN) e Rodoviária Rio Pardo Ltda. (299.546 ON) (os dois últimos já foram
objeto do IA No SP 2002/0098 julgado em 11.09.2003);

e) havia indícios de que as procurações utilizadas nesses processos de desbloqueio também eram forjadas,
uma vez que as procurações haviam sido lavradas no mesmo cartório Manoel Santos do Rio de Janeiro; as
sedes das empresas eram em cidades fora do Estado do Rio de Janeiro, como Curicica/ES, Recife e Jaboatão
dos Guararapes/PE e São Paulo/SP; havia divergências nas assinaturas apostas nas fichas cadastrais e nos
respectivos documentos constitutivos das empresas; e em duas procurações de Baybo Indústria e Comércio
Ltda. e Agrícola Bela Vista Ltda. a escrevente responsável foi Ana Lúcia da Silva Feitosa, funcionária do
cartório e sócia de Marley Alves na Sun Vision Consultoria e Participações.

15. Em relação à Sun Vision, a fiscalização apurou o seguinte:

a) o escritório funcionava na Rua dos Inválidos, 162 – sala 201 - Centro – Rio de Janeiro, RJ e, além de
atividades de advocacia, a Sra. Marley informou que adquiria e vendia ações fora de bolsa de valores;

b) a Sun Vision foi constituída em 28.07.98 com o objetivo, dentre outros, de facilitar os negócios de compra
de ações junto a pessoas jurídicas;

c) entre 05.04.99 e 31.08.99, a Sun Vision adquiriu ações no mercado de balcão não organizado e vendeu-as
em bolsa através das corretoras Senso e Pacto;

d) já tinha feito propaganda em jornais para a compra de ações, mas, em função de problemas com processos
fraudulentos trazidos ao seu escritório, passou a trabalhar somente com pessoas conhecidas ou pesquisadas
em listas telefônicas;

e) quando fechava negócio, aplicava deságios de 10 a 20% em relação aos preços praticados pelo mercado;

f) com relação à BF Utilidades, a Sra. Marley disse que, em razão dos anúncios que publicava, foi procurada
por Eliezer Domingues Lima, diretor da Riopart, com sede em Recife, PE, para que intermediasse a venda das
ações;

g) ao ser procurada pelos advogados da BF Utilidades, celebrou um acordo para repor as ações vendidas
irregularmente, fato que foi confirmado junto à interessada;

h) a Senso não observou as seguintes divergências nos dados cadastrais: no cadastro individual de Marley
Almeida Alves e no da Sun Vision, no qual ela figura com o nome de Marley Machado de Almeida, os números
da carteira de identidade e CPF são diferentes; em seu cadastro individual e nas procurações outorgadas em
seu favor, Marley Almeida Alves apresenta-se como divorciada, natural do Rio de Janeiro e portadora da
carteira de identidade no 29370678-5 e do CPF no 037.885.827/07 (que pertence a uma outra pessoa), enquanto
que no cadastro da Sun Vision consta que Marley Machado de Almeida era solteira e natural do Mato Grosso
do Sul, portadora do RG no 12372407-2 e do CPF no 053.434.657/06; entretanto, na cópia da identidade aparece
como sendo natural da Bahia;
8/25

i) as OT1 utilizadas para a transferência das ações pertencentes à Viação Águia Branca (fls. 1676/1701) foram
assinadas por Marley Almeida Alves em 30.09.98 e a procuração foi outorgada à Sun Vision em 19.10.98, em
data posterior, onde ela figurava com o nome de Marley Machado de Almeida (fls.1675).

16.
Em carta datada de 21.06.2000 (fls. 1456), o Banco Real denunciou ainda a tentativa de
transferência irregular de ações pertencentes à massa falida da Acril Plac Indústria e Comércio Ltda., cujas
OT1 foram assinadas pela Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários como intermediária, e
que, em virtude do previsto na Instrução CVM No 333 de 06.04.2000, não foram processadas, cabendo destacar
o seguinte em relação ao fato:
a) em 26.04.2000, foi elaborada uma procuração pública no Cartório do 2o Tabelião de Notas da Comarca de
Guarulhos – SP em que foram constituídos seus bastantes procuradores Sylvio Beatriz e Marley Machado de
Almeida a fim de que fossem negociadas ações da Telesp (220.206 ON e 169.857 PN e Telesp Celular (176.715
ON e 152.220 PN);
b) no mesmo dia, a Sra. Marley substabeleceu os poderes para o Sr. Heitor Victor Poti de Castro no 1o Ofício
de Notas do Rio de Janeiro que já havia assinado as OT1 em 18.04.2000;

c) em 26.04.2000, a Sra. Marley já estava impedida de intermediar negócios com valores mobiliários por força
da Deliberação CVM No 330 de 24.03.2000.

Do Termo de Acusação

17. Diante desses fatos, a SFI ofereceu Termo de Acusação, uma vez que (fls. 2261/2284):

a) foi comprovado que a partir de abril de 1997 Antonio Wagner Pará e Irahy Carneiro, sócios da Sequitur,
atuaram no mercado de valores mobiliários sem integrarem o sistema de distribuição, em infração ao
disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, fatos que fazem parte do Inquérito Administrativo
CVM no 06/02;

b) no presente caso, no entanto, existem elementos que atestam a prática de fraudes, além da infração ao
parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76;
c) os sócios da Sequitur, no caso, associaram-se a José Enoilce, efetuando entre 21.12.98 e 23.04.99 compras
de ações no mercado de balcão não organizado e vendendo-as em bolsa por intermédio da Senso;

d) o exercício irregular da atividade de mediação de valores mobiliários por parte de José Enoilce está
relacionado também à atuação da Sigma e de seu sócio Marcel Sasson que adquiria ações de terceiros fora
de bolsa;

e) de igual modo, a Sun Vision, através de sua sócia Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida,
atuou irregularmente no período de 05.04.99 a 24.08.99 na mediação de valores mobiliários, adquirindo ações
fora de bolsa de diversas pessoas jurídicas e vendendo-as em bolsa por intermédio da Senso;

f) nas atividades de intermediação exercidas tanto através da Sequitur quanto da Sun Vision, os sócios
aplicavam um deságio sobre o valor de compra das ações pagando pelas mesmas valores muito abaixo dos
praticados em bolsa de valores;

g) a Senso, além de ter descumprido o seu dever de diligência e de zelar pela integridade e confiabilidade do
mercado, permitiu que pessoas jurídicas fossem cadastradas apresentando apenas alterações sociais,
9/25

desacompanhadas da cópia do contrato social original; foi constatada, também, a existência de fichas
cadastrais de diversas pessoas físicas e jurídicas que não foram datadas;

h) as empresas Sequitur e Sun Vision, bem como seus sócios e José Enoilce, foram responsáveis pela
apresentação de documentação sem autenticidade e legitimidade, utilizada na transferência de valores
mobiliários, enquanto que a Senso acatou ordens de negociação desprovidas da documentação essencial
para realizar as referidas transferências e negligenciou na verificação dos documentos apresentados
posteriormente;

i) a Senso tinha pleno conhecimento de que Antonio Wagner atuava irregularmente como “garimpeiro” de
ações e gozava de total liberdade junto à corretora, a ponto de a diretoria permitir, de forma negligente, que
as transferências solicitadas fossem efetivadas desacompanhadas da documentação comprobatória e sem
nenhuma preocupação com a eventual inexistência de documentação para respaldar os negócios. Entretanto,
a partir do momento em que tomou ciência de irregularidades, a diretoria da Senso passou a não mais acatar
as ordens de venda comandadas por Antonio Wagner, tanto que exigiu da Corretora Futuro a assinatura de
termo de responsabilidade como condição para transferir para essa corretora as ações que estavam
custodiadas em seu nome e de Irahy Carneiro;

j) as fraudes, no caso da Sun Vision, são mais graves porque uma das sócias Ana Lúcia da Silva Feitosa se
valeu do fato de ter sido durante algum tempo funcionária do Cartório Manoel Santos para forjar a outorga de
procurações;

k) além disso, as empresas Sequitur, Sun Vision e Sigma por meio de seus sócios, bem como José Enoilce,
utilizaram-se também de anúncios em jornal e mantiveram escritórios para negociar, publicamente, valores
mobiliários somente negociáveis em bolsa de valores;

l) a Souza Barros, no caso da venda irregular das ações pertencentes à massa falida de Cukier e Cia. Ltda.
efetuou pagamento das operações mediante cheque nominal a José Enoilce;

m) a atuação de Heitor Victor Poti de Castro, no caso da tentativa de transferência via Mercobank, está sendo
objeto de apuração no âmbito de outro inquérito.

18. Assim, a SFI propôs a responsabilização das seguintes pessoas:

I – Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios Antonio Wagner
Pará de Moura e Irahy Carneiro de Faria Junior:
a) pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários com apresentação de
documentação sem autenticidade e legitimidade utilizada na transferência de valores mobiliários, conforme
conceituado na alínea “c” do item II da Instrução CVM No 8/79 e vedado pelo item I da mesma Instrução;

b) pelo uso de práticas não eqüitativas no mercado de valores mobiliários, conforme definido na alínea “d” do
item II e vedado pelo item I, ambos da Instrução CVM No 8/79, por comprar sistematicamente no mercado de
balcão não organizado ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa;

c) por negociarem, publicamente, no mercado de balcão não organizado valores mobiliários admitidos à
negociação somente em bolsa de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN No 436/77, mantido
pelo artigo 36 da Resolução CMN No 1.656/89;

II – José Enoilce Teixeira Mendonça, bem como Sun Vision Consultoria e Participações Ltda. e suas sócias
Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida e Ana Lúcia da Silva Feitosa:
10/25

a) por atuarem na mediação de valores mobiliários fora de bolsa sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76, com infração ao parágrafo único do artigo 16 da mesma Lei;

b) pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários com apresentação de
documentação sem autenticidade e legitimidade utilizada na transferência de valores mobiliários, conforme
conceituado na alínea “c” do item II da Instrução CVM No 8/79 e vedado pelo item I da mesma Instrução;

c) pelo uso de práticas não eqüitativas no mercado de valores mobiliários como definido na alínea “d” do item
II e vedado pelo item I, ambos da Instrução CVM No 8/79, por comprarem sistematicamente no mercado de
balcão não organizado ações a preços muito abaixo dos praticados em bolsa;

d) por negociarem publicamente no mercado de balcão não organizado valores mobiliários admitidos à
negociação somente em bolsa de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN No 436/77, mantido
pelo artigo 36 da Resolução CMN No 1.656/89;

III – Sigma Telecomunicações, Informática e Serviços Ltda. (atual Sigma Consultoria Empresarial Ltda.) e seu
sócio Marcel Sasson:

a) por atuarem na mediação de valores mobiliários fora de bolsa sem pertencer ao sistema de distribuição
previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76, com infração ao parágrafo único do artigo 16 da mesma Lei;

b) por negociarem publicamente no mercado de balcão não organizado valores mobiliários admitidos à
negociação somente em bolsa de valores, prática vedada pelo item IV da Resolução CMN No 436/77, mantido
pelo artigo 36 da Resolução CMN No 1.656/89;

IV – Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Álvaro Bandeira, na qualidade de diretor
responsável pelo mercado de ações:

a) por permitirem a atuação, pela corretora, de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores
mobiliários, em detrimento da integridade e confiabilidade do mercado, falhando com o dever de manter a
conduta de probidade prevista no item I do artigo 1o da Instrução CVM No 220/94;

b) por acatarem ordens de negociação desprovidas de documentação essencial (transferência de valores
mobiliários por pessoa sem autorização formal do cedente) e negligenciarem na verificação de falta de
autenticidade e legitimidade de documentos utilizados na transferência de valores mobiliários de clientes,
conforme previsto no inciso III e caput do artigo 11 da Resolução CMN No 1.656/89;

c) por descumprirem o artigo 3o, caput, da Instrução CVM No 220/94, combinado com o item I do artigo 4o da
mesma Instrução, ao permitirem que pessoas jurídicas fossem cadastradas na corretora apenas
apresentando alterações sociais desacompanhadas da cópia do contrato social original respectivo;

d) pela não aposição de data em fichas cadastrais de diversos clientes pessoas físicas e jurídicas (ou pelo
mandatário legal devidamente constituído), antes da realização da primeira operação ordenada, infringindo,
assim, o artigo 5o da Instrução CVM No 220/94;
V – Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A e seu diretor responsável Álvaro de Souza Barros pela
liquidação de negócios com valores mobiliários através de cheques destinados a terceiros que não eram
titulares das operações, infringindo o caput e o inciso II do artigo 10 da Instrução CVM No 220/94.
11/25

19.
Propôs, ainda, a SFI o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, em função da
existência de indícios de crimes de ação pública, inclusive os previstos na Lei no 7.492/86 contra o Sistema
Financeiro, e aos Juízos da 6a, 14a e 16a Varas Cíveis de São Paulo, em virtude dos processos de falência que
nelas tramitavam e das informações que foram solicitadas à CVM pelos Juízes competentes, providência que
foi efetuada conforme se verifica dos ofícios às fls. 2290/2293.

20. Devidamente intimados (fls. 2295/2316 e 2387/2388)), os indiciados apresentaram suas razões de
defesa, com exceção de José Enoilce Teixeira Mendonça, Sigma Consultoria Empresarial Ltda., Sun Vision
Consultoria e Participações Ltda. e Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida (intimada por edital,
fls. 2346).

Das razões de defesa

21.
Antonio Wagner Pará de Moura, Irahy Carneiro Faria Junior e Sequitur Importação, Exportação,
Empreendimentos e Participações Ltda. apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 2362/2370):

a) todas as operações realizadas foram instruídas com procurações lavradas em cartórios que, à vista dos
documentos apresentados, que provaram a sua condição de sócios com poderes para tanto, constituíram seu
procurador José Enoilce Teixeira Mendonça;

b) todos os pagamentos a José Enoilce foram efetuados por meio de depósitos em sua conta corrente
bancária, após a aprovação da documentação pelas instituições competentes;

c) em nenhum momento, souberam do estado falimentar das empresas vendedoras;

d) a Senso, a CLC, a BVRJ e o Banco ABN Amro Real não podem alegar desconhecimento prévio da
decretação das falências, uma vez que uma das primeiras providências adotadas pelo Juízo decretador da
falência é a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que seja dada ampla divulgação ao fato às
entidades integrantes do mercado de capitais;

e) serve de exemplo o caso da falência da Casa Tommasi Música e Instrumentos Ltda., uma das operações
que deu causa ao presente processo, conforme comprovam os documentos anexados, tanto que as referidas
instituições deram como boa a documentação apresentada para instruir a venda das ações;

f) o Banco Real, apesar de avisado da quebra, limitou-se a bloquear a conta corrente e nada fez em relação às
ações, sendo que somente após a liquidação das operações indagou ao síndico sobre a existência de alvará
judicial ou autorização para a sua venda;

g) as entidades que receberam a informação da quebra de empresas e que não tomaram nenhuma
providência para impedir o desvio de ativos das massas falidas deram causa a que os indiciados fossem
vítimas de quadrilha baseada em São Paulo;
h) tivessem também os síndicos exigido o bloqueio das ações na época oportuna, as operações não teriam
sido realizadas;

i) os indiciados adquiriram as ações de boa-fé e somente transacionaram com o vendedor após receberem
toda a documentação exigida, tendo efetuado o pagamento ao mesmo após a documentação ser examinada e
aprovada pela corretora;
12/25

j) os indiciados foram procurados no Rio de Janeiro por José Enoilce que se apresentou como possuidor de
um grande cadastro de titulares de ações do sistema Telebrás, estabelecendo-se uma parceria;

k) em abril de 1999, perceberam que haviam sido enganados quando não só suspenderam de imediato toda e
qualquer operação com José Enoilce mas também apresentaram denúncia criminal contra ele;

l) mesmo antes de cientificados dos temos da Deliberação CVM No 338 de 14.04.2000 deixaram de praticar
qualquer operação no mercado de balcão.

22. Marcel Sasson, sócio da Sigma Telecomunicações, Informática e Serviços Ltda.,
apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2463/2464):

a) a Sigma era intermediadora na compra e venda de direito de uso de linhas telefônicas, locação de linhas
telefônicas de terceiros e posteriormente negociação de planos de expansão da Telesp;

b) junto aos planos, às vezes, os clientes vendiam também as ações a que teriam direito após a instalação das
linhas telefônicas;

c) para a venda das ações, os clientes passavam uma procuração em cartório à Sigma;

d) a Sigma, por sua vez, procurava nos jornais quem adquiria esses planos e suas respectivas futuras ações;

e) dessa forma, localizou em anúncio de jornais o nome de José Enoilce como eventual comprador ao qual
foram passadas procurações a seu favor;

f) embora desconhecesse a proibição de negociar a compra e venda de ações, após receber a visita de fiscais
da CVM, cessou incontinenti a atuação;

g) depois da Telefónica ter adquirido a Telesp, a Sigma foi desativada.

23. Ana Lúcia da Silva Feitosa apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2563):

a) tornou-se sócia da Sun Vision em 17.03.99 como obrigação de ajudar a Sra. Marley, que lhe pediu para
entrar de sócia em substituição a outra pessoa que não poderia continuar, em função de uma amizade de 20
anos e de ter sido ajudada em um momento difícil da vida, quando lhe deu emprego;

b) sua participação era de apenas 2%, não tendo a menor autonomia e nem podendo assinar nada;

c) no momento em que teve conhecimento de que a sociedade poderia trazer-lhe problemas, pediu seu
desligamento em 06.12.99, conforme comprova o documento recebido pelo contador da empresa datado de
07.01.2000;
13/25

d) há pouco tempo teve conhecimento que seu desligamento não havia sido feito e também não teve mais
como entrar em contato, pois a empresa havia mudado de endereço e a sócia majoritária de residência;

e) seu trabalho na empresa se restringia à área administrativa: arquivo e digitação;

f) cerca de 3 meses após o seu ingresso na empresa teve que se ausentar em função de problema de saúde,
passando em seguida a trabalhar com buffet, função que exerce até hoje.

24. A Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e Álvaro Bandeira apresentaram
as seguintes razões de defesa (fls. 2466/2484):

a) os acusados já foram julgados e absolvidos, por maioria, em outro processo envolvendo o mesmo episódio
discutido nestes autos de fraudes perpetradas via procurações falsas no final da década de 90;

b) a Senso jamais permitiu a atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores
mobiliários, sendo que todas as operações questionadas diziam respeito a venda de ações por procurador;

c) a grande maioria das operações foi solicitada por Antonio Wagner Pará de Moura, que gozava de grande
credibilidade em todo o mercado e em especial na Senso, onde tivera cargo de diretor e nunca sinalizara
qualquer desvio de conduta;

d) o mesmo se pode dizer da Sra. Marley Machado de Almeida que figurava como procuradora de alguns
investidores, portando documentação de aparência absolutamente regular, dotada de fé pública;

e) a Senso jamais ganhou um único centavo em tais operações que não fosse fruto das corretagens
regularmente cobradas e, tão logo vieram à tona as centenas de fraudes perpetradas no mercado com
procurações falsas, deixou de aceitar quaisquer ordens emanadas de procuradores;

f) dessa forma, é de todo descabido imputar à Senso falta de probidade, em infração ao inciso I do artigo 1o da
Instrução CVM No 220/94;

g) no julgamento do processo anterior, a CVM firmou o entendimento, por maioria, de que o inciso III do artigo
11 da Resolução CMN no 1655/89 não cuida de responsabilidade disciplinar, mas de responsabilidade civil,
não se aplicando, portanto, a este processo;

h) a corretora não foi negligente, uma vez que, para a realização das vendas fraudulentas foram utilizadas
procurações lavradas por instrumento público, de modo que todos os dados tinham a sua autenticidade
certificada por cartório de notas, que tem fé pública;

i) a discrepância das datas constantes das OT1 e das procurações decorreu de iniciativas do Sr. Antonio
Wagner e da Sra. Marley que realizavam, com habitualidade, negócios com base em procurações, cabendo
destacar que esse fato em nada contribuiu para a consecução da fraude, uma vez que a documentação foi
efetivamente apresentada e as operações, de um modo ou de outro, teriam sido realizadas;

14/25

j) a Senso não agiu com falta de diligência na verificação da autenticidade das procurações lavradas por
notários investidos de fé pública em época em que simplesmente era inconcebível a produção de documentos
fraudulentos em tabelionatos;

k) quem conferiu a assinatura dos representantes dos acionistas nos instrumentos de mandato, à vista dos
documentos que lhe foram apresentados, encaminhados à Senso, e atestou ter sido ela aposta no livro
próprio, em sua presença, foi o funcionário do cartório;

l) no que concerne ao artigo 3o da Instrução CVM No 220/94, o Colegiado considerou esse artigo inaplicável a
casos como o dos autos, por se tratar de norma dirigida não a corretoras mas a bolsas de valores;

m) é desprovida de qualquer razoabilidade a interpretação dada pelo Termo de Acusação ao artigo 4o da
Instrução CVM No 220/94, no sentido de que as corretoras deveriam exigir o contrato social original mesmo
quando as alterações subseqüentes consolidassem o texto integral;

n) a relação enviada pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro informando se o cliente estava inadimplente ou
com os bens indisponíveis não guardava qualquer relação com informações sobre as falências decretadas no
País e dava conta apenas da existência de inadimplência de investidores perante sociedades corretoras ou se
pessoas do mercado tinham seus bens indisponíveis; ademais, o manual que previa o envio do relatório só
foi confeccionado em janeiro de 1999, de modo que se ele contivesse alguma informação hábil a evitar as
fraudes, esta informação não teria sido recebida em tempo;

o) a par da inexistência de qualquer ilícito imputável à Senso ou a seu ex-diretor Álvaro Bandeira, deve ser
ponderado ainda que todos os prejuízos reclamados foram devidamente ressarcidos, tendo havido os
respectivos pagamentos aos investidores.

25.
A Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A apresentou as seguintes razões de defesa (fls.
2389/2395):

a) a defendente efetuou a liquidação das operações da Cukier Cia. Ltda. rigorosamente de conformidade com
as normas em vigor à época, por intermédio de dois cheques nominais à Cukier e um nominal a José Enoilce,
a pedido expresso da beneficiária;

b) não havia na ocasião motivo para não atender o pedido, visto que toda a documentação existente estava
em plena ordem, com firmas reconhecidas em cartório, sem qualquer vício formal que pudesse ser detectado;

c) todo procedimento exigido pelo artigo 10 da Instrução CVM No 220/94 foi observado;

d) em 1998, admitia-se a emissão de cheques para terceiros desde que autorizados pelo beneficiário original;
e) a mudança do procedimento adotado só passou a ocorrer em abril de 2000 com a edição da Instrução CVM
No 333 quando devia constar tarja com os dizeres “exclusivamente para crédito na conta do favorecido
original” e anular a cláusula “à sua ordem”;
f) em que pese ser a acusação inconsistente e improcedente, a defendente manifesta interesse em celebrar
Termo de Compromisso.

26. Álvaro de Souza Barros apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2576/2587):

15/25

a) a emissão de cheque nominal ao Sr. José Enoilce ocorreu em atendimento à solicitação expressa da
beneficiária da operação, ou seja, a Cukier Cia. Ltda.;

b) a Souza Barros não facilitou qualquer prática fraudulenta, pois todos os documentos necessários para
viabilizar a operação da Cukier foram devidamente apresentados em cópias autenticadas e com firmas
reconhecidas em cartório e procurações públicas, não apresentando qualquer indício de vício formal;

c) de qualquer forma, não teria havido violação à Instrução da CVM porque o pagamento foi feito em cheque,
foram indicados os números da conta corrente bancária e do próprio cheque, o respectivo valor, o nome do
beneficiário, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência;

d) a norma que fundamentou a acusação em momento algum sugeria que o beneficiário indicado fosse
necessariamente o titular da operação, tanto que apenas no ano de 2000, com a edição da Instrução CVM No
333, a emissão de cheque diretamente ao titular passou a ser regra;

e) em 1998, não só não existia qualquer norma que obrigasse a emissão de cheque exclusivamente em nome
dos titulares das operações como era muito comum a emissão de cheques para outras pessoas, desde que
autorizada pelo próprio titular.

Do Termo de Compromisso

27. A Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A apresentou proposta de Termo de Compromisso
em que propunha contratar empresa de auditoria independente cadastrada na CVM com a finalidade
específica de avaliar os procedimentos de liquidação de operações com títulos ou valores mobiliários e
enviar à CVM o respectivo relatório circunstanciado, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (fls.
2453/2454).

28. Ao apreciar a proposta, à vista de sua pouca utilidade prática, o Colegiado, em reunião realizada
em 16.11.2004, decidiu pelo não acolhimento da mesma por entender que sua aceitação não se mostrava
oportuna e nem conveniente (fls. 2595/2598).

É o Relatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2003/0823

V O T O

16/25

EMENTA:
a) Constitui infração ao item I, conforme definido no item II, alínea “c”, da
Instrução CVM No 8/79 a realização de operações fraudulentas pelos denominados
“garimpeiros”, bem como a tentativa de sua realização após a “stop order”;

b) As sociedades corretoras não podem ser responsabilizadas disciplinarmente
com base nos artigos 1o, I, e 3o da Instrução CVM No 220/94 e no artigo 11, III, da
Resolução CMN No 1655/89;

c) A emissão de cheque em nome de terceiro a pedido do cliente, referente a
liquidação de operações realizadas no mercado, não configura infração ao artigo
1o, II, da Instrução CVM No 220/94.

Preliminar

1.
Preliminarmente, deve ser examinada a questão levantada pela Corretora Senso e seu diretor
Álvaro Bandeira de que já teriam sido julgados em outro processo envolvendo os mesmos episódios
discutidos nestes autos que trata de fraudes perpetradas via documentação falsa e procurações lavradas em
cartório no final da década de 90.

2. É oportuno esclarecer que o Inquérito Administrativo CVM No SP 2002/0098, julgado em 11.09.2003,
cuidava apenas de duas operações realizadas pela Sra. Marley envolvendo a Rodoviário Rio Pardo Ltda. e o
Hospital Português de Beneficência de Pernambuco, bem como da circunstância de ter atuado como Marley
Almeida Alves e Marley Machado de Almeida e com dois CPF’s, enquanto que o presente, além de outras
operações da Sra. Marley, trata de inúmeras operações envolvendo outros investidores.

3. Assim, embora reconheça que não faz mais sentido submeter a Senso e seu diretor a novo
julgamento no presente processo em relação à atuação da Sra. Marley, o que importa em acolher em parte a
alegação da defesa de que poderia ocorrer bis in idem, o mesmo não se pode dizer em relação às operações
levadas a efeito pelos demais investidores.

Mérito

4. Como o processo trata de operações realizadas por intermédio da Corretora Senso envolvendo a
atuação de dois grupos distintos de investidores, conhecidos como “garimpeiros”, bem como de uma
operação por intermédio da Corretora Souza Barros, faz-se necessário analisar os negócios de cada grupo e
em cada corretora.

5.
A atuação de pessoas no mercado sem a devida autorização da CVM, conhecidos como
“garimpeiros”, passou a ser comum, principalmente na compra de ações de emissão de empresas do setor de
telefonia diretamente dos acionistas e posterior venda em bolsa de valores. Em relação a eles, a CVM, em
entendimento consolidado na decisão do Colegiado de 08.12.2000, adotou o seguinte procedimento: sempre
que era detectada essa prática, baixava uma “stop order”, mediante a edição de Deliberação alertando o
mercado e suspendendo a atividade de intermediação das pessoas, sendo que o procedimento administrativo
sancionador era instaurado, de imediato, nos casos de ocorrência de fraude e, posteriormente, nos casos em
que se constatasse que a prática não havia cessado.

6.
No caso, portanto, a abertura do processo, além da “stop order”, se justificava pelo fato de as
operações envolverem a prática de fraude.

17/25

I - Atuação de José Enoilce Teixeira Mendonça, Anton io Wagner Pará de Moura, Irahy Carneiro de Faria Junior
e Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda. na Senso Corretora

7. De acordo com os fatos, Antonio Wagner Pará de Moura (que trabalhou até 1996, por cerca de 16
anos, em corretoras e distribuidoras, dentre as quais a Senso, na qual foi diretor), era sócio da Sequitur,
sediada no Rio de Janeiro, junto com Irahy Carneiro. A partir de 1997, Antonio Wagner e Irahy passaram a
operar no mercado de balcão não organizado para a Parcom Participações S/A, cujas irregularidades estão
sendo objeto do PAS no 06/02. Posteriormente, no final de 1998, Antonio Wagner e Irahy, sócios da Sequitur,
firmaram uma parceria com José Enoilce, que era de São Paulo, para garimpar ações de emissão da Telebrás,
tendo para isso, inclusive, concedido financiamento mediante a celebração em 18.01.99 de contrato de
abertura de crédito.

8. Dessa parceria, resultaram compras entre 21.12.98 a 23.04.99 de ações pertencentes a 46 pessoas
físicas e 57 pessoas jurídicas, a maioria delas de empresas falidas, sendo que estas se revelaram
fraudulentas, o que ensejou a presente investigação a partir de denúncias do Banco Real.

I – a) Operações fraudulentas envolvendo José Enoilce e os sócios da Sequitur

9. Conforme ficou apurado, o Sr. José Enoilce, de posse das ações que teriam sido por ele adquiridas
de diversas empresas mediante documentação devidamente autenticada em cartório e com procuração por
instrumento público que lhe dava amplos poderes, vendeu as referidas ações aos sócios da Sequitur e a eles
substabeleceu os poderes em instrumento lavrado também em cartório. A partir daí os sócios da Sequitur
trouxeram toda a documentação para a Corretora Senso, da qual eram clientes, que, sem suspeitar de
qualquer irregularidade, em face da chancela cartorial, efetuou todo o processo de transferência das ações
para o seu nome. Uma vez concluído o processo de transferência das ações, os sócios da Sequitur efetuaram
o pagamento ao Sr. José Enoilce mediante depósito em sua conta corrente bancária.

10.
A parceria durou até 23 de abril de 1999 quando as fraudes começaram a aparecer e em razão
disso os sócios da Sequitur apresentaram em junho de 1999 queixa-crime contra José Enoilce na 3a Delegacia
Policial de São Paulo que resultou na expedição de ordem de prisão do mesmo e inclusive em sua prisão. Os
sócios da Sequitur, junto com José Enoilce, foram posteriormente objeto de “stop order” com a edição da
Deliberação CVM No 338 de 14.04.2000.

11.
Diante dos fatos apurados, parece-me razoável admitir que todo o trabalho de levantamento das
inúmeras empresas fraudadas, quantidade de ações, falsificação dos contratos sociais, CGC, documentos de
identidade dos sócios, etc. e a falsificação dos documentos, que deram suporte à transferência das ações por
ele garimpadas, foram realizados por José Enoilce, sem o conhecimento dos sócios da Sequitur.

12.
Por outro lado, o que se observa é que os sócios da Sequitur sempre tiveram como único
propósito a compra das ações, tanto que efetivamente pagaram ao Sr. José Enoilce mediante depósito em
conta corrente bancária. É possível até que tenham agido com negligência ao celebrar a parceria com o Sr.
José Enoilce, mas não se pode afirmar que tenham praticado a fraude junto com ele.

13.
Dessa forma, não há dúvida de que o único destes indiciados que participou efetivamente da
fraude e dela se beneficiou foi o Sr. José Enoilce que, como consta dos autos, se apropriou ardilosamente
das ações que, em sua maioria, pertenciam a empresas falidas mediante a falsificação de toda a
documentação e as vendeu aos sócios da Sequitur que acreditavam estar adquirindo ações, de forma lícita.
Assim, além de não terem auferido qualquer benefício com as operações, os sócios da Sequitur certamente
acabaram tendo sérios prejuízos ao terem adquirido ações de um fraudador.

14.
Portanto, a meu ver, somente o Sr. José Enoilce infringiu o item I da Instrução CVM No 8/79,
conforme definido no item II, alínea “c”, a saber:
“I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação
18/25

de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-
eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
...................................................................................................
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;”

I – b) Garimpagem, prática não eqüitativa e negociação no mercado de balcão de ações negociadas em bolsa
de valores

15.
Com relação às demais acusações formuladas à Sequitur e seus sócios– uso de práticas não
eqüitativas e negociação no mercado de balcão de ações que eram negociadas em bolsa de valores -, bem
como a José Enoilce, sendo que este ainda foi acusado de garimpagem, há que se adotar a decisão do
Colegiado de 08.12.2000, cabendo ressaltar o fato de que, no caso, os verdadeiros proprietários das ações,
que foram vítimas da fraude praticada por José Enoilce, nada receberam.

I – c) Cadastro na Senso Corretora

16.
Quanto à atuação da Senso Corretora, parece-me que devem ser considerados os seguintes
aspectos: as operações foram trazidas por ex-diretor e cliente, que gozava de grande credibilidade; a
documentação aparentava ser absolutamente regular e era dotada de fé pública, uma vez que tinha a chancela
cartorial; a fraude havia sido praticada em fase anterior, fora do âmbito da corretora; não havia, à época,
qualquer mecanismo de informação às corretoras sobre as empresas que estavam em processo falimentar; as
fichas cadastrais abertas em nome das empresas fraudadas só tinham a finalidade de processar a
transferência das ações e não para que elas operassem como clientes, de modo que, eventuais falhas nos
cadastramentos, não teriam maiores conseqüências.

17.
Diante disso, é pouco provável que a corretora tivesse negligenciado e contribuído para a
consecução das fraudes ou que as pudesse ter evitado, não devendo, a meu ver, ser por isso
responsabilizada. Cabe ainda esclarecer que os ressarcimentos dos prejuízos por ela efetuados, conforme se
verifica dos documentos anexados com a defesa, dizem respeito a alguns dos investidores que ingressaram
com processos junto ao fundo de garantia das bolsas de valores, o que não inclui os demais que não
recorreram ao fundo. Em relação a esses, portanto, não há prova nos autos.

18. Assim, considero que não restaram caracterizadas as infrações objeto da acusação, pois o artigo
11, item III, da Resolução CMN no 1655/89[1]1iz respeito mais à responsabilidade patrimonial do que
disciplinar, o artigo 1o, item I[2]2 é dirigido às bolsas de valores e não às corretoras, o artigo 3o [3]3 combinado
com o 4o, inciso I[4]4 não exige a apresentação do contrato social original quando o contrato for consolidado,
e o artigo 5o[5]5(não aposição de data na ficha cadastral antes da primeira operação), todos da Instrução CVM
No 220/94, também não foi violado, dado que as fichas cadastrais abertas em nome dos vendedores originais
tinham apenas a finalidade de transferir as ações em nome do comprador e não para que os mesmos
atuassem como clientes.

II - Atuação de Sigma Telecomunicações Informática e Serviços Ltda., Marcel Sasson, José Enoilce Teixeira
Mendonça e Irahy Carneiro de Faria Junior na Senso Corretora

II – a) Garimpagem e negociação no mercado de balcão de ações negociadas em bolsa de valores

19/25

19. A Sigma, segundo se depreende dos autos, era uma empresa que comprava e vendia direitos de
uso de linhas telefônicas, locava linhas telefônicas a terceiros e posteriormente também passou a negociar
planos de expansão da Telesp. De acordo com a defesa, era comum que, junto com os planos, os clientes
vendessem também as ações a que teriam direito, sendo que para isso eles também passavam uma
procuração em cartório à Sigma.

20. Para a venda dos planos de expansão da Telesp, a Sigma, de acordo com o alegado na defesa de
seu sócio, procurava anúncios em jornais, tendo em razão disso chegado até o Sr. José Enoilce, ao qual
foram vendidos e passadas procurações a seu favor.

21.
Não me parece, portanto, que a Sigma e seu sócio, ao terem adquirido e vendido os planos de
expansão da Telesp de 15 pessoas físicas, sem qualquer indício de fraude e que representavam apenas 4.426
ações para cada pessoa, sejam passíveis de qualquer responsabilização diante do tratamento que a CVM tem
dispensado a quem atuou na mediação de valores mobiliários sem estar devidamente autorizado. Cabe
destacar que, segundo informação constante da defesa, o Sr. Marcel Sasson, sócio da Sigma, que teria sido
desativada após a venda da Telesp, embora desconhecesse a proibição de negociar a compra e venda de
ações, após receber a visita dos fiscais da CVM, cessou imediatamente a atuação. Merece destacar, ainda, a
afirmação constante do Relatório da fiscalização (fls. 539) no sentido de que não foram constatados no
escritório da Sigma indícios de intermediação de valores mobiliários.

II – b) Fichas cadastrais na Senso Corretora

22.
Relativamente ao fato de terem sido verificadas na Senso falhas nas fichas cadastrais dos
vendedores das ações garimpadas – não aposição de data antes da primeira operação -, entendo que não tem
relevância, uma vez que o cadastro foi efetuado pelo comprador das ações, os sócios da Sequitur, com o
único objetivo de transferir as ações para o seu nome e não para que eles passassem a ser clientes da
corretora.

III - Atuação de Sun Vision, Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida e Ana Lúcia da Silva Feitosa
na Senso Corretora

III – a) Operações fraudulentas praticadas por Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida, Sun
Vision e Ana Lúcia da Silva Feitosa

23. Quanto à atuação da Sra. Marley Almeida Alves, a falsa, os autos indicam que foram realizadas em
seu nome diversas operações: uma, envolvendo a venda irregular de ações pertencentes à BF Utilidades
Domésticas Ltda. de São Paulo, que foram negociadas em bolsa através da Senso com base em
documentação falsa e procuração lavrada em cartório do Rio de Janeiro, que, após ter sido descoberta pela
própria acionista e a apresentação de reclamação à CVM, resultou no ressarcimento integral mediante acordo
celebrado diretamente com a Sra. Marley; outras, detectadas pela inspeção da CVM, que também
apresentavam indícios de fraude, uma vez que as procurações haviam sido lavradas no mesmo cartório do
Rio de Janeiro, todas em nome de Marley, com exceção de Viação Águia Branca S/A que foi lavrada em nome
da Sun Vision e, a exemplo da BF Utilidades Doméstica, envolviam empresas com sede em outras cidades
fora do Estado como Curicica/ES, Recife e Jaboatão dos Guararapes/PE e São Paulo/SP. É oportuno lembrar
que, no caso de Real Hospital Português de Beneficência de Pernambuco e Rodoviária Rio Pardo Ltda.,
também mencionadas pela fiscalização, e que foram objeto do IA No SP 2002/0098, julgado em 11.09.2003, a
fraude ficou comprovada.

24. Em nome da Sun Vision, por sua vez, consta dos autos, além da procuração outorgada por Viação
Águia Branca em 19.10.98 (fls. 1675), que a mesma efetuou a venda em bolsa no mês de abril de 1999 de
pequenas quantidades de ações Telebrás através da Senso e maior quantidade em agosto através da
Corretora Pacto, ações essas adquiridas no mercado de balcão não organizado pela Sra. Marley, não se sabe
se de forma fraudulenta ou não, e depois transferidas para a posição da Sun Vision na CLC.

25.
Por outro lado, embora a Sra. Marley tenha sido objeto de “stop order”, com a edição da
20/25

Deliberação CVM No 330 de 24.03.2000, o Banco Real em junho de 2000 denunciou à CVM a tentativa de
transferência de ações pertencentes à massa falida da Acril Plac Indústria e Comércio Ltda. através da
Corretora Mercobank com base em procuração lavrada em cartório em nome de Marley Machado de Almeida,
em data posterior à Deliberação, que só não se consumou devido à atuação eficiente do Banco que observou
o disposto na Instrução CVM No 333/2000.

26.
Cabe informar que à Sra. Marley já foi aplicada a pena de proibição pelo prazo de 5 anos do
exercício de atividades no mercado de valores mobiliários em julgamento realizado em 11.09.2003 (IA No SP
2002/0098), pela realização de duas operações da mesma natureza em outubro e novembro de 1998,
envolvendo justamente a venda fraudulenta de ações pertencentes ao Real Hospital Português de
Beneficência de Pernambuco e à Rodoviário Rio Pardo.

27.
Quanto a Ana Lúcia da Silva Feitosa, que foi indiciada por ser sócia da Sun Vision, a partir de
março de 1999, e de ter sido funcionária do cartório em que foram lavradas as procurações, entendo que
esses fatos são insuficientes para reconhecer sua participação nas fraudes, eis que lavrou como escrevente
substituta apenas duas procurações em 07.11.97 (fls. 1903 e 1916), muito tempo antes de ter se tornado sócia
com somente 2% das cotas. Além do mais, os autos não oferecem nenhum outro elemento de convicção de
que ela tenha obtido qualquer benefício ou mesmo de que tinha conhecimento de que fraudes estavam sendo
praticadas.

III – b) Garimpagem, prática não eqüitativa e negociação no mercado de balcão de ações negociadas em bolsa
de valores

28. Relativamente às demais acusações, aplica-se o mesmo entendimento manifestado por ocasião da
análise da atuação da Sequitur e seus sócios e de José Enoilce Teixeira Mendonça, uma vez que as
operações questionadas também foram objeto de fraude, onde sequer houve o pagamento aos acionistas
fraudados, com exceção do fato de que, no caso, se registrou também a tentativa de fraude por parte da Sra.
Marley após a emissão da “stop order”.

IV - Atuação da Corretora Souza Barros

29.
Através da Corretora Souza Barros, o Sr. José Enoilce alienou em setembro de 1998,
indevidamente, parte das ações pertencentes à empresa falida Cukier & Cia. Ltda. em nome da própria Cukier
mediante documentação falsa, cujo valor foi posteriormente objeto de ressarcimento em decorrência de
processo de fundo de garantia. Não há dúvida de que, em relação ao Sr. José Enoilce, trata-se de mais uma
operação fraudulenta por ele realizada.

30. Ocorre que a Corretora Souza Barros e seu então diretor Álvaro de Souza Barros foram indiciados
por terem emitido um dos cheques destinados à liquidação da operação em nome do Sr. José Enoilce, a
pedido por escrito da cliente, por eventual infração ao artigo 10 e inciso II da Instrução CVM No 220/94[6]6

31.
Neste particular, concordo com as alegações das defesas de que o dispositivo, à época, não
restringia o pagamento exclusivamente ao titular da operação quando expressamente autorizado, sendo que
essa obrigação foi introduzida somente com a edição da Instrução CVM No 333/2000. De qualquer forma, no
caso pouco importava em nome de quem os cheques haviam sido emitidos, pois mesmo os emitidos
diretamente à Cukier não chegaram ao destino certo por se tratar de fraude.

CONCLUSÃO

32. Ante o exposto, proponho:

21/25

I - a aplicação das seguintes penalidades:

a) a José Enoilce Teixeira Mendonça a pena de multa de R$100.000,00, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por infração ao item I, conforme conceituado na alínea “c” do item II (realização de operação
fraudulenta) da Instrução CVM No 8/79;

b) à Sun Vision Consultoria e Participações Ltda. e Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida a
pena de multa individual de R$35.000,00, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao item
I, conforme conceituado na alínea “c” do item II (realização de operação fraudulenta) da Instrução CVM No
8/79;

II – a absolvição dos seguintes indiciados:

a) José Enoilce Teixeira Mendonça, Marley Almeida Alves ou Marley Machado de Almeida e Sun Vision
Consultoria e Participações Ltda. das acusações de infração ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no
6.385/76, ao item I, conforme definido no item II, alínea “d”, da Instrução CVM No 8/79 e ao item IV da
Resolução CMN No 436/77;

b) Ana Lúcia da Silva Feitosa das acusações de infração ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76, ao
item I, conforme definido no item II, alíneas “c” e “d”, da Instrução CVM No 8/79 e ao item IV da Resolução
CMN No 436/77;

c) Sequitur Importação, Exportação, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios Antonio Wagner
Pará de Moura e Irahy Carneiro de Faria Junior das acusações de infração ao item I, conforme definido no
item II, alíneas “c” e “d”, da Instrução CVM No 8/79 e ao item IV da Resolução CMN No 436/77;

d) Sigma Telecomunicações Informática e Serviços Ltda. e seu sócio Marcel Sasson da acusação de infração
ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76 e ao item IV da Resolução CMN No 436/77;

e) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Álvaro Bandeira das acusações de
infração ao artigos 1o, item I, 3o, caput, c/c o 4o, item I, e 5o, todos da Instrução CVM No 220/94 e ao item III e
caput do artigo 11 da Resolução CMN No 1.656/89;

f) Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos Ltda. e seu diretor Álvaro de Souza Barros da acusação de
infração ao artigo 10, caput e item II, da Instrução CVM No 220/94.

33.
Proponho, ainda, que o resultado do presente julgamento seja comunicado não só ao Ministério
Público no Estado de São Paulo como ao Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro em razão da atuação
da Sra. Marley, bem como à OAB do Rio de Janeiro, tendo em vista que a Sra. Marley é advogada.

É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2005.

NORMA JONSSEN PARENTE
22/25

DIRETORA-RELATORA
1 “Art. 11 – A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus
comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
III – pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários
para a transferência de valores mobiliários.”
2 “Art. 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras
no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que
atendam aos seguintes princípios:
I – probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;”
3 “Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados,
contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes.”
4 “Art. 4o - Os cadastros devem, ainda observar os seguintes requisitos:
I – ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de
cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e
do cartão do CGC;”
5 “Art. 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário
legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, ... :”
6 “Art. 10 – Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que receberem quaisquer
valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos referentes a operações no mercado de valores
mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações;
(...)
II – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu respectivo valor, o(s) nome(s) do(s)
beneficiário(s), do sacador e do banco sacado, com indicação da agência.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003-0823

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 20 de maio de
2005.

Senhor presidente, eu também acompanho o voto da diretora-relatora.

Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia
20 de maio de 2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.
23/25

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo presidente da sessão, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do
dia 20 de maio de 2005.

Eu também acompanho o voto da relatora e proclamo o resultado do julgamento na forma do
seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício, no tocante às
absolvições proferidas, ao mesmo Conselho.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
[1] “Art. 11 – A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas
de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as
quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
I I I –
pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de
procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários.”
[2] “Art. 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem
observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o
mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos
seguintes princípios:
I – probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na
integridade do mercado;”
[3] “Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção
de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e
qualificação de seus clientes.”
[4] “Art. 4o - Os cadastros devem, ainda observar os seguintes requisitos:
I – ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e
do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato,
regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;”
[5] “Art. 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo
cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da
primeira operação ordenada, ... :”
24/25

[6] “Art. 10 – Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários,
sempre que receberem quaisquer valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem
pagamentos referentes a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer
constar dos respectivos documentos as seguintes informações;
(...)
I I – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu
respectivo valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s), do sacador e do banco sacado, com
indicação da agência.”
25/25